Tribunal: TJDFT
Processo: 0766572-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. LEI DISTRITAL N.o 6.419/2019. LICENÇA MÉDICA. PRAZO DE IMPEDIMENTO. INOBSERVÂNCIA. PORTARIA No 851/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que afastou o impedimento, registrado em desfavor do autor, de prestar serviço voluntário por 180 dias e condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), para fins de compensação de plantões não prestados.

2. Na origem, o autor informou que é servidor público distrital, ocupa o cargo de agente socioeducativo e que, no dia 31/7/2023, realizou inscrição no intuito de prestar serviço voluntário no dia 27/8/2023 na Unidade de Internação de Brazlândia, tendo a sua convocação sido confirmada com antecedência de 6 (seis) dias. Esclareceu que, em 4/8/2023, foi submetido a procedimento cirúrgico de catarata e ficou afastado em decorrência de licença-médica para tratamento da própria saúde pelo período de 8 (oito) dias, até 11/8/2023, tendo prosseguido com a normal prestação do serviço voluntário em 27/8/2023 (domingo), das 7h às 19h. Todavia, em 5/9/2023, foi informado pela comissão responsável pelo serviço voluntário que, em razão de ter usufruído de licença-médica encerrada em 11/8/2023, estaria impedido, pelo período de 30 (trinta) dias subsequentes ao seu retorno ao trabalho, de prestar do serviço voluntário de acordo com o disposto no art. 7o, inc. I, alínea “j”, Portaria n.o 851/2020. E que, tendo prestado o serviço voluntário em situação de impedimento, restou inabilitado pelo período de 180 (cento e oitenta) dias (art. 21, Portaria n.o 851/2020). Assim, pleiteou a anulação do ato administrativo que o inabilitou para o serviço voluntário por 180 (cento e oitenta) dias, bem como indenização por danos materiais no importe de R$ 10.800,00 (dez mil oitocentos reais) considerada a média de 18 (dezoito) plantões de serviço voluntário, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) durante o período de punição.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que inexiste ilegalidade perpetrada, sendo incabível a intervenção do Poder Judiciário na atuação da Administração Pública quanto à gestão de seus próprios servidores. Quanto à indenização por danos materiais, aduz que não há que se falar em remuneração financeira por labor que não tenha sido efetivamente prestado.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da legalidade da penalidade aplicada ao servidor consistente na sua inabilitação, por 180 dias, para a prestação de serviço voluntário.

6. A Lei Distrital no 6.419/2019 instituiu o serviço voluntário dos agentes e especialistas socioeducativos integrantes da carreira Socioeducativa do Distrito Federal, sendo regulamentada pela Portaria n.o 851/2020 que previa como causa impeditiva para a prestação do Serviço Voluntário, em sua redação original e vigente ao tempo dos fatos, o gozo de licença para tratamento de saúde própria, durante o período em que durar o afastamento e nos trinta dias seguintes à data de retorno do servidor às suas atividades. E, como penalidade aplicável ao servidor que realize o Serviço Voluntário em situação de impedimento, estabeleceu-se o impedimento para a prestação de novo Serviço Voluntário por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da prestação do serviço impedido, independentemente das demais sanções cabíveis (art. 21 - Alterado pela Portaria 897 de 15/09/2022).

7. No caso em análise, o servidor ficou afastado de suas atividades laborais em razão de licença-médica para tratamento da própria saúde pelo período de 8 (oito) dias, até 11/8/2023. No entanto, em 27/8/2023 e, portanto, antes do término do período de 30 dias, prestou serviço voluntário em inequívoca situação de impedimento na forma prevista na Portaria no 851/2020.

8. Ainda que posteriormente à ocorrência dos fatos em análise a referida Portaria no 851/2020 tenha sido alterada no que se refere ao prazo de impedimento para a prestação de Serviço Voluntário na hipótese de licença para tratamento de saúde própria, de 30 dias para 7 dias (Portaria 129 de 31/01/2024), não se evidencia ilegalidade, vez que o ato administrativo questionado observou o ato normativo então vigente, atuando a Administração Pública estritamente segundo critério de legalidade. Nesse sentido: (Acórdão 1915661, 07123485220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Portanto, não se verifica irregularidade perpetrada pela Administração ao inabilitar o servidor para o serviço voluntário por 180 (cento e oitenta) dias.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a legalidade do ato administrativo que inabilitou o recorrido para o serviço voluntário, mantendo-se o impedimento de 180 (cento e oitenta) dias que lhe foi aplicado, bem como para afastar a indenização por danos materiais.

11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.